Tribunal: TJDFT
Processo: 0745671-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745671-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONALDO SILVA ANDRADE EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Intime-se a parte embargada a apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, aos embargos de declaração (ID 78016974), em face de eventual efeito infringente a ser conferido ao recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora